Tribunal: CARF
Processo: 10120.006568/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006568/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA
DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SUMULA CARF No 2.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, não sendo competente o julgador administrativo se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006568/2008-97
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70/85) interposto contra decisão no acórdão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
57/64, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI
– Auto de Infração – DEBCAD no 37.153.149-7, lavrado em 27/5/2008, no montante de R$
23.610,57 (fls. 2/8), acompanhado do Relatório do Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.153.149-7 (fls. 9/13), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto p. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO D44IULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$23.610,57
VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQÜENTA E SETE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 58):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto-de-infração, no 37.153.149-7, lavrado em 27/05/2008, contra o
contribuinte acima identificado, por infração ao Art. 32, inciso IV e parágrafos 3o e 5°
(acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997), da Lei n° 8.212, de 24
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

de julho de 1991, combinado com o Art. 225, inciso IV e Parágrafo 4°, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, constante folha 07/08, a autuada deixou
de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social —
GFIP parte dos fatos geradores de contribuições previdenciárias (remunerações a
contribuintes individuais e remunerações por meio de Cooperativa de trabalho ),
planilha em anexo, às folhas 12 e 13.
Considerando a inexistência de agravantes e atenuantes (Arts. 290 e 291 do RPS), foi
aplicada multa no valor de R$ 23.610,57, em obediência ao previsto no Art. 32,
parágrafo 5° (acrescentado pela Lei n° 9.528/1997) da Lei n° 8.212/91, combinado com
o Art. 284, inciso II (na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 9 de junho de 2003),
Art. 292, Inciso I, e Art. 373, do RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/MF
n° 77, de 11 de março de 2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/5/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 26/6/2008 (fls. 25/34), acompanhada de documentos de fls.
35/51, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 58/59):
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou defesa administrativa tempestiva, em 26/06/2008, fls. 19/28,
defendendo a improcedência do lançamento, afirmando, em síntese:
- que a impugnante foi intimada da lavratura de seis autos de infrações efetuando a
cobrança de débitos ora compensados, bem como com a aplicação de penalidades
devido a compensação dos mesmos;
- na descrição dos fatos que motivou a lavratura dos autos de infrações, a autoridade
lançadora alegou a glosa de compensação indevida, o que não pode prosperar por
ausência de devido processo legal;
- não foi oportunizado à impugnante o direito de exercer a faculdade da ampla defesa e
do contraditório, quanto ao processo de glosa das compensações já efetuadas, nem
tampouco quanto a cobrança indevida de multa e juros moratórios, razão pela qual, deve
auto ser anulado;
- a compensação encontra amparo e respaldo legal;
- a impugnante gerou GFIPs zeradas visando assim proceder a compensação do crédito
que detém com a União, antecipando uma faculdade que lhe é cabida, ao invés de
aguardar a expedição de precatório para o recebimento do aludido crédito;
- a fiscalização alega que as GFIPs foram apresentadas de forma incorreta, porém essas
foram preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida;
- o CTN determina que a compensação extingue o crédito tributário;
- conforme demonstra a anexa sentença judicial transitada em julgado, a impugnante é
credora da Unido no valor atualizado de aproximadamente R$ 3.500.000,00 (créditos
estes decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS),
dessa forma, o débito cobrado já se encontra devidamente quitado, não podendo o
presente auto ser mantido, devendo ser extinta também todas as obrigações acessórias
decorrentes;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório;
- caso haja necessidade de se apreciar documentos fiscais ou administrativos que não se
encontrem nos autos, requer que sejam os autos baixados em diligência.
Da Decisão da DRJ

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

A 7a Turma da DRJ/BSB em sessão de 15 de outubro de 2009, no acórdão no 03-
34.100 (fls. 57/64), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 57):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar, por meio da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social - GFIP, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DILIGÊNCIA
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na legislação.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 4/1/2010 (AR de fl.
68) e interpôs recurso voluntário em 2/2/2010 (fls. 70/85), com os mesmos argumentos da
impugnação, com exceção dos tópicos acrescentado acerca “da não incidência dos juros SELIC
sobre a multa de ofício” e “da limitação da multa em 20% por lei superveniente”, alegando em
síntese, o que segue:
I – DOS FATOS
(...)
II - DO DIREITO
Da ampla defesa e do contraditório
Conforme dito na impugnação, os autuantes não oportunizou (sic) a Recorrente ao
direito em participar do processo que culminou com a GLOSA DA COMPENSAÇÃO
efetuada, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Discorre sobre o principio do devido processo legal (due process of law) e cita doutrina.
Assim, se não foi oportunizado à Recorrente o direito de exercer a faculdade da ampla
defesa e do contraditório quanto ao processo de glosa das compensações já efetuadas,
não há falar-se em autuação pela autoridade administrativa, nem tampouco em cobrança
de multa de oficio e juros moratórios, razão -pela qual deve o Auto de Infração ora
fustigado ser anulado.
Da compensação
O direito à compensação encontra amparo e respaldo legal, além das previsões contidas
na legislação especial (tributária), no Código Civil brasileiro.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

(...)
No presente caso, consoante se constata dos autos, mais precisamente da decisão
judicial com trânsito em julgado colacionada, a Recorrente é credora da União, cujos
créditos decorrem de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS.
(...)
Os títulos judiciais existente contra a União serão convertidos em precatórios, cujo
recebimento pelo credor está condicionado à regularidade fiscal, isto é, se a Recorrente
almejar receber os valores objetos do processo judicial supracitado, terá que
primeiramente quitar seus tributos e contribuições sociais, ou, caso queira, permitir a
dedução de tais valores.
Tal exigência decorre do art. 19 da Lei n° 11.033/04, in verbis:
Art. 19. O levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de
valores decorrentes de precatório judicial somente poderá ocorrer mediante a
apresentação ao juízo de certidão negativa de tributos federais, estaduais,
municipais, bem como certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS e a Dívida Ativa da União,
depois de ouvida a Fazenda Pública. (Vide ADIN 3.453-7).
Vejam, portanto, Srs. Conselheiros, que de uma forma ou de outra o crédito apresentado
pela Recorrente para a compensação glosada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Goiânia será objeto de compensação, seja espontaneamente como fez, via
GFIP, ou quando do recebimento do mesmo.
Tanto é verdade que, nos autos da execução judicial em curso, foi indicada pela própria
União a penhora de valores a receber em Honorários Advocatícios já para que se
procedesse a liquidação, em parte, dos valores devidos por esta.
Desta forma, não há que se falar em compensação indevida visto que a União vem
praticando atos da mesma natureza pra saldar os seus débitos. Logo, a permanência da
cobrança, bem como do auto de infração, na forma em que se encontram, irá configurar
a negativa ao princípio da igualdade.
Das guias GFIP
No auto de infração ora atacado se alega que as guias GFIP's, conforme foram
apresentadas, estão em disparidade fiscal, o que não pode prosperar, posto que
preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida.
No tocante às multas formais inerentes a GFIP, cumpre esclarecer que a apresentação de
saldos "zerados" decorre da extinção das contribuições devidas por meio da
compensação, consoante se depreende do comando do Código Tributário Nacional, art.
156, inciso II.
Conforme se infere do teor da descrição dos fatos, especialmente no tocante às
obrigações principais, a Recorrente submeteu ao órgão competente seu pleito de
compensação, cuja forma de operacionalização franqueada por aquela Delegacia da
Receita Federal somente se dar por meio da GFIP, eis que as PERD/COMP não podem
ser utilizadas para a compensação das contribuições em questão.
A par das informações sobre a compensação, bem assim da forma de operacionalização,
dessume-se que a infração infligida não poderia ser aplicada sem o exaurimento na
esfera administrativa de toda discussão acerca da compensação objeto dos processos
inerentes a obrigação principal.
Ora, se não fora franqueada à Impugnante outra forma de pleitear a compensação sem
que houvesse alteração no saldo da contribuição na declaração GFIP, incabível,
portanto, o lançamento ora guerreado.
Da extinção do crédito tributário:
O art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina que a compensação
extingue o crédito tributário.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

Dessa forma, se houve a extinção do crédito tributário mediante a compensação do
débito, não há falar-se em cobrança do mesmo, principalmente por ausência de
legitimidade e interesse de agir.
Neste caso, falta condições necessárias à constituição válida do auto de infração, razão
pela qual deve o mesmo ser cancelado ou anulado.
Do caráter confiscatório da multa:
Notadamente a multa aplicada em face do Auto de Infração questionado, além de ilegal
é de se traduzir em ato jurídico nulo de pleno direito, ante seu caráter confiscatório em
face do bem considerado objeto da autuação, ferindo a Carta Magna em seu art. 150,
inciso IV, in verbis:
(...)
Cita doutrina.
Entende-se que, ultrapassado o limite da capacidade econômica do sujeito passivo e do
bem em questão ou até mesmo da propriedade, restaria configurado o confisco.
O confisco deve ser entendido como a violação abrupta e arbitrária ao direito de
propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua vedação expressa desde os remotos
tempos da Constituição.
(...)
Da inexistência de prejuízo ao erário:
O Auto de Infração, concessa venia, não merece ser acolhido/mantido, haja vista que
foram apresentados documentos idôneos que comprovam que a operação realizada foi
correta e adequada, configurando a ausência de prejuízo para a União.
Desta forma, resta provado, por meio dos documentos idôneos que figuram nos autos,
que não houve prejuízo tributário, tendo em vista que a operação foi legítima e se
encontra devidamente destinada e documentada, restando afastada a possibilidade de
enquadramento da Recorrente, nas infrações retro-mencionadas, o que afasta também a
aplicação de todas as sanções relacionadas no AI.
Da limitação da multa em 20% por lei superveniente:
Conforme já reconhecido pelos nobres julgadores de instância precária, a multa aplicada
segundo a legislação vigente à data da lavratura do auto de infração foi limitada, por lei
superveniente (Lei no 11.941/2009), em 20% (vinte por cento).
Apesar de reconhecerem a aplicabilidade da lei nova ao caso presente, por força do
principio da retroatividade benigna gravado no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, os
nobres julgadores mantiveram incólume a multa inicialmente lançada, por entender que
a revisão da mesma está condicionada ao pagamento do débito, in verbis:
(...)
Assim, como a multa aplicada foi superior ao limite previsto no § 2 o do art. 61 da Lei
n° 9.430/96 (20%), despicienda se afigura a data do pagamento da exação, bem o fato
de haver ou não referido pagamento.
Desta feita, cabe a esse E. Conselho proceder à adequação da multa aplicada, ou, se for
o caso, devolver os processos à DRJ de origem para que faça cumprir o disposto no § 2°
do art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Da não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício:
A contribuinte, quando intimada da presente decisão, foi surpreendida com a cobrança
de juros SELIC também sobre a multa de oficio, o que inexistia quando da intimação do
auto de infração ora atacado.
Tal cobrança, dignos Conselheiros, não pode prevalecer, eis que inexiste previsão legal
para o mister, consoante, aliás, se depreende da simples leitura do § 3°, do art. 61, da
Lei n° 9.430/96, o qual dispõe que "sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 50, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento".
(...)
Colaciona doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Diante do sumariado, não restam dúvidas, pois, de que sobre o valor da multa de oficio,
de caráter punitivo, não pode incidir juros de mora, razão pela qual os mesmos devem
ser afastados.
III - DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer seja recebido, conhecido o presente recurso, por atender os
pressupostos legais.
Requer, igualmente, seja o mesmo provido, de sorte que, reformando-se o decisório de
primeira instância, seja declarado nulo e/ou improcedente o lançamento ora vergastado,
em sua totalidade.
Se não, requer seja adequada a presente sanção ao disposto no art. 35 da lei n° 8.212/91,
na redação dada pela Lei n° 11.941/99, c/c art. 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96, bem como
sejam afastados os juros de mora incidentes sobre a mesma, haja vista a inexistência de
previsão legal para o mister.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como observado anteriormente, além dos argumentos apresentados na
impugnação, o contribuinte acrescentou em suas razões no recurso apresentado os tópicos “da
limitação da multa em 20% por lei superveniente” e “da não incidência dos juros SELIC sobre a
multa de ofício”. Ocorre que tais matérias estão preclusas nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235 de 6 de março de 19721, razão pela qual não serão conhecidas.
Preliminar
Da arguição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
Em conformidade com o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235 de 6 de
março de 1972, são os seguintes os requisitos a serem observados na ocasião da lavratura do auto
de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, as hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão previstas no artigo 59 do referido decreto:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deste modo, nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso
concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi
efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso, de modo que não pode ser
acatada a alegação de não ter-lhe sido oportunizado o direito de exercer a faculdade da ampla
defesa e do contraditório, rejeitando-se a preliminar arguida.
Mérito
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006568/2008-97

inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 23.610,57 (vinte e três mil, seiscentos e
dez reais, cinquenta e sete centavos).
Semelhantemente ao ocorrido quando da interposição da impugnação, no recurso
apresentado o Recorrente também concentra suas alegações no que diz respeito à glosa por
compensação indevida, objeto dos autos de infração DEBCAD no 37.153.145-4 (processo no
10120.006563/2008-64) e 37.153.146-2 (processo no 10120.006564/2008-17), razão pela qual
não serão analisadas nos presentes autos.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, assim como
remuneração através de Cooperativa de Trabalho, a esses segurados, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Do caráter confiscatório da multa
No que diz respeito à afirmação da empresa no sentido de que a multa aplicada, no
caso, feriria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva e seria
confiscatória, é de se notar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões,
devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível
o acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo
com a legislação aplicável.
Tendo em vista que a vedação ao confisco tem seio em norma constitucional, em
função da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Finalmente, pertinente deixar consignado que aos presentes autos, se for o caso,
devem ser aplicados os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no(s)
processo(s) em que se discutiu a obrigação principal.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital